Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-61.2022.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800429-61.2022.8.14.0077

APELANTE: ALEX FURTADO TENORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ART. 129, § 9º, DO CP. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, com sursis, pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra mulher (art. 129, § 9º, do CP). O crime consistiu em agressões físicas desferidas contra a vítima, sua prima, motivadas por desavenças de cunho pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a agressão praticada pelo recorrente contra a vítima configura violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, e se há elementos suficientes para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova da materialidade e da autoria foi robustamente demonstrada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunhos.

5. A relação de parentesco entre vítima e acusado (primos), bem como a convivência doméstica ocasional em ambiente familiar, são suficientes para a incidência da qualificadora do art. 129, § 9º, do CP, à luz da jurisprudência consolidada e da interpretação conferida pela Lei Maria da Penha.

6. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância, sobretudo quando amparada por demais elementos probatórios nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher independe de coabitação ou vínculo afetivo íntimo, sendo suficiente o vínculo de parentesco inserido em contexto de convivência familiar. 2. Em delitos dessa natureza, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com outras provas, é suficiente para a condenação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; Lei 11.340/2006, art. 5º, incisos I e III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por A. F. T., em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que o condenou pelo cometimento do crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pena (Sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com condições, incluindo a prestação desserviços à comunidade e não cometer outra infração penal.

Narra a denúncia que:

“(...) que no dia 16 de outubro de 2022, a vítima Deisivane Furtado Abreu estava conversando com sua irmã quando foi inesperadamente agredida pelo denunciado, seu primo, com diversos socos, tapas e puxões no braço, resultando nas lesões descritas no exame de corpo de delito anexado aos autos (Id. 83435194, pág. 09). Segundo o relato da vítima, ao descobrir que ela havia comparecido à Delegacia de Polícia, o acusado proferiu ameaças, afirmando: “se eu precisar ir na polícia ou se a justiça me chamar, é aí que tu vai apanhar de verdade”. (...)”

Em razões recursais (ID 27652384), a defesa pugna pela pleiteia a desclassificação da tipificação, pugnando pela exclusão da qualificadora do Art. 129, §9º (Lei Maria da Penha) ou absolvição do crime de lesão corporal alegando que a conduta não se deu em razão da condição de mulher da vítima ou de laços afetivos ou de coabitação, mas sim de um conflito originado por um suposto "comentário maldoso" sobre a situação conjugal do réu.

Em Contrarrazões (ID 29723075), o RMP de 1º grau pugnou pelo conhecimento e, no mérito, o IMPROVIMENTO do recurso interposto para que a sentença condenatória, seja mantida em seus termos e justos fundamentos, confirmando a CONDENAÇÃO do réu/apelante A. F. T..

Nesta superior instância, o Douto Promotor de Justiça Convocado NILTON GURJÃO DAS CHAGAS, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação interposto por A. F. T. e, no mérito recursal, pelo DESPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a Sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeira instância.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A Defesa busca a desclassificação da tipificação, pugnando pela exclusão da qualificadora do Art. 129, §9º (Lei Maria da Penha) ou absolvição do crime de lesão corporal alegando que a conduta não se deu em razão da condição de mulher da vítima ou de laços afetivos ou de coabitação, mas sim de um conflito originado por um suposto "comentário maldoso" sobre a situação conjugal do réu.

Sem razão.

O exame aprofundado dos autos revela, de maneira inequívoca, que a violência teve origem em conflitos e desentendimentos ocorridos no âmbito doméstico, impulsionados por boatos e comentários envolvendo familiares próximos, situação que atrai, de forma direta, a aplicação do § 9º do art. 129 do Código Penal.

A materialidade foi satisfatoriamente comprovada pelo Boletim de Ocorrências (ID 27288632) e pelo Exame de Corpo de Delito (ID 27288632).

A autoria está comprovada pelas declarações da vítima e do acusado, em juízo. Vejamos:

A vítima DEISIANE FURTADO ABREU declarou que, enquanto se encontrava no trapiche da residência da genitora do acusado, foi abordada por este, que a segurou pelo braço e insistiu para que o acompanhasse até sua casa. Diante de sua recusa, o réu a agrediu fisicamente. Quando questionada sobre a possível motivação para as agressões, a depoente relatou que estas teriam sido provocadas por um suposto comentário feito por ela. Afirmou que agressões somente foram interrompidas devido à intervenção de uma terceira pessoa. Por fim, afirmou que sofreu as seguintes agressões: 02 (dois) socos na boca e 03 (três) socos na região do peitoral.

O informante DEVANILSON GOMES ABREU declarou que se encontrava nas proximidades do local dos fatos, mas não presenciou diretamente a suposta agressão, tendo apenas ouvido comentários a respeito do ocorrido. Declarou que, ao sair do interior do bar, percebeu que tudo estava aparentemente em normalidade, sem sinais de brigas ou confusões. Quanto à alegação de ter separado a briga, negou tal circunstância, esclarecendo que nem ele, nem qualquer outro primo interveio na situação, uma vez que era o único primo presente no local no momento dos fatos.

A testemunha DIOVANE FURTADO ABREU afirmou que não estava presente no local. Contudo, afirmou ter tomado conhecimento do ocorrido por intermédio da vítima, que compareceu à sua residência com marcas visíveis de lesões no rosto. Segundo o relato da testemunha, a vítima descreveu o episódio e afirmou que, se não fosse pela intervenção de seu primo Devanilson, o acusado teria tirado sua vida.

A informante DARK MARIA FURTADO ABREU narrou que estava presente no local dos fatos, junto a outras pessoas. Informou que o réu chamou a vítima para conversar de forma agressiva, entretanto, não soube dizer o motivo da conversa. Relatou que, ao ser solicitada a ir até a residência do réu, a vítima recusou, dizendo que não iria. Em seguida, os envolvidos se afastaram em direção ao trapiche, onde ocorreu a agressão, que consistiu em dois socos no rosto da ofendida. Indagada se era a primeira vez que presenciava uma agressão do réu contra a vítima, a testemunha respondeu que sim, e afirmou que a vítima nunca havia relatado episódios anteriores de agressão por parte do réu. Declarou também que o acusado foi contido por seu primo.

O réu negou a autoria delitiva, sustentando que as agressões atribuídas a ele foram, na verdade, decorrentes de um acidente.

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima adquire especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo porque tais delitos são praticados, em regra, na clandestinidade, no interior dos lares, sem a presença de terceiros.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.” (AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

No caso concreto, o depoimento da vítima, que narrou com clareza as agressões sofridas, é firme, coerente e está em consonância com as lesões objetivamente demonstradas no Laudo de Exame de Corpo de Delito. O conjunto probatório é considerado robusto e suficiente para a condenação.

Ademais, o §9º, do art. 129 do CPB estabelece de forma inequívoca que se caracteriza como violência doméstica e familiar contra a mulher aquela perpetrada no contexto familiar, entendido como o grupo composto por pessoas que possuem ou se consideram ligadas por vínculos naturais, por afinidade ou por declaração de vontade. Dessa forma, não se exige, para a configuração da referida violência, a convivência sob o mesmo teto nem a existência de relação afetiva íntima, sendo suficiente a existência de laço de parentesco, o que se verifica no caso concreto, já que o acusado e a vítima são primos e ao que consta dos autos a ofendida estava no trapiche da mãe do réu, demonstrando que convivia em relação familiar e de afeto.

Assim, para a caracterização da referida qualificadora, não é imprescindível que a infração penal de lesão corporal se desenvolva estritamente no âmbito familiar. É suficiente a existência de uma relação de proximidade entre o agente e a vítima, inserida em contexto de convivência doméstica, coabitação ou mesmo hospitalidade, uma vez que o tipo penal contempla hipóteses alternativas, cuja interpretação foi ajustada às circunstâncias específicas do caso concreto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 08 de dezembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 15/12/2025